Tribunal: TJPA
Processo: 0005558-39.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005558-39.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: ELIANE TEIXEIRA DE LIMA LINS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0005558-39.2012.8.14.0301

RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

RECORRIDO: ELIANE TEIXEIRA DE LIMA LINS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA (DAS). PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará contra sentença que, em ação ordinária proposta por policial militar da reserva, julgou parcialmente procedente o pedido de incorporação de função gratificada aos proventos, reconhecendo diferenças relativas ao período anterior à Lei Complementar nº 39/2002 e condenando ao pagamento de parcelas retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de revisão do ato de aposentadoria para majorar o percentual de incorporação de função gratificada está sujeita à prescrição do fundo de direito ou apenas à prescrição das parcelas de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão deduzida visa à revisão do próprio ato de aposentadoria, o que caracteriza impugnação a ato administrativo único de efeitos concretos, e não relação jurídica de trato sucessivo.

4.

O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 incide sobre o fundo de direito quando a demanda objetiva modificar o ato concessório do benefício previdenciário.

5.

O termo inicial da prescrição coincide com a publicação do ato de aposentadoria, momento em que se consolida a situação jurídica do servidor.

6.

Decorrido prazo superior a cinco anos entre a aposentadoria (2007) e o ajuizamento da ação (2012), resta configurada a prescrição do fundo de direito.

7.

A jurisprudência do STJ afasta a aplicação da Súmula nº 85 nas hipóteses de revisão do ato de aposentadoria, por não se tratar de prestações sucessivas, mas de rediscussão do ato originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão de revisão de ato de aposentadoria configura impugnação a ato único de efeitos concretos, sujeitando-se à prescrição do fundo de direito.

2.

O prazo prescricional quinquenal contra a Fazenda Pública inicia-se com a publicação do ato de aposentadoria.

3.

A Súmula nº 85 do STJ não se aplica às ações que buscam a modificação do ato concessório do benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II; Lei Complementar Estadual nº 39/2002; Lei Complementar Estadual nº 44/2003; Lei Estadual nº 5.320/1986.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.721.953/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 22.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.229.621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 15.05.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0844624-07.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.03.2024.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, lhe dando provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 16/04/2026 e encerrada aos 23 dias do mês de abril do ano corrente (23/04/2026).

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, ELIANE TEIXEIRA DE LIMA LINS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é policial militar da reserva remunerada e que, quando na ativa, exerceu função comissionada no período de 28/04/1999 a 01/01/2007, totalizando 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de exercício em cargo comissionado.

Sustentou que, por ocasião de sua passagem à inatividade, por meio da Portaria nº 0164, de 02/01/2007, houve a incorporação de apenas 30% (trinta por cento) do período exercido em função gratificada, entendendo, contudo, fazer jus à incorporação de 70% (setenta por cento) da maior representação percebida, em consonância com a legislação vigente à época do exercício da função.

Alegou, ainda, a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Complementar nº 39/2002, defendendo a preservação do direito adquirido à incorporação integral da gratificação correspondente ao cargo DAS-4, no percentual de 70% (setenta por cento), postulando, além da tutela antecipada, a confirmação da medida ao final, com a incorporação definitiva da vantagem aos seus proventos, bem como o pagamento das diferenças retroativas relativas aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidas dos consectários legais.

A ação seguiu seu regular processamento, com apresentação de contestação pelo IGEPPS, na qual foram suscitadas preliminarmente a ilegitimidade passiva e defendida a constitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002, além da arguição de prescrição. Houve réplica, manifestação do Ministério Público pela procedência do pedido e, após regular instrução, sobreveio sentença.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para determinar ao IGEPPS que incorpore aos proventos da parte Autora, o percentual referente ao exercício de função
gratificada, apenas em relação ao período anterior a 30 de janeiro de 2003 (anterior à vigência da LC 39/2002, alterada pela LCE 44/03), conforme documento de ID. 35223064 e com base no interstício legal mínimo para aquisição do direito à incorporação (10% a cada 01 ano no exercício da função gratificada),
e por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno ainda o IGEPPS a pagar à parte Autora as parcelas retroativas da incorporação e retroativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação, aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21,
devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência em parte, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

CONDENO a parte Autora, sucumbente em parte, ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência em parte, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC,
estando a cobrança suspensa em razão da justiça gratuita, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.
”

Inconformado com a sentença, o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS interpôs recurso de apelação, sustentando que o suposto direito à incorporação de função gratificada teria sido extinto com a publicação da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, de 09 de janeiro de 2002, sustentando que eventual pretensão da autora teria surgido a partir da edição desse diploma normativo.

Argumentou que, considerando o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, a autora dispunha de 05 (cinco) anos para ajuizar a demanda, ou seja, até janeiro de 2007, tendo em vista que a lei entrou em vigor em janeiro de 2002.

Asseverou que a ação somente foi proposta no ano de 2012, quando já transcorrido lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, encontrando-se, assim, fulminada pela prescrição quinquenal do fundo de direito, razão pela qual requereu a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso II, do CPC, por se tratar de matéria de ordem pública.

Sustentou, ademais, que não se estaria diante de relação jurídica de trato sucessivo, mas de ato único com efeitos permanentes, de modo que a contagem do prazo prescricional deveria ter início com a edição da Lei Complementar nº 39/2002, não sendo possível falar em renovação mensal da lesão.

Invocou o art. 2º do Decreto-Lei nº 4.597/1942, que estende às autarquias a disciplina prescricional do Decreto nº 20.910/1932, e transcreveu precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da distinção entre prescrição do fundo de direito e prescrição das prestações de trato sucessivo, citando entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que o servidor pleiteia a constituição ou reconhecimento de situação jurídica fundamental, a prescrição atinge o próprio fundo de direito quando transcorrido o quinquênio legal.

Argumentou, ainda, que admitir a tese de trato sucessivo implicaria afastar a segurança jurídica e vulnerar o instituto da prescrição, concebido como instrumento de estabilização das relações jurídicas, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para que fossem julgados improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, com o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

Posteriormente, foram apresentadas contrarrazões por ELIANE TEIXEIRA DE LIMA LINS, nas quais sustentou que a pretensão deduzida versa sobre verba de natureza remuneratória e de caráter continuado, configurando relação jurídica de trato sucessivo.

A apelada argumentou que, nos termos do art. 3º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição, em hipóteses como a dos autos, atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito, especialmente quando não houve negativa expressa da Administração quanto ao direito postulado.

Defendeu que a omissão da Administração em proceder à incorporação correta da gratificação renova-se mês a mês, de modo que não há falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio legal. Ao final, requereu o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Por fim, o Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, assentando que a hipótese configura relação jurídica de trato sucessivo, sendo inaplicável a prescrição do fundo de direito, que atinge apenas as parcelas vencidas antes dos 05 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo IGEPREV contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de incorporação de percentual de função gratificada (DAS) aos proventos da parte autora, ora apelada.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, essencialmente, à verificação da ocorrência da prescrição do fundo de direito quanto à pretensão de revisão do ato de aposentadoria, com vistas à majoração do percentual incorporado.

A autora da ação (apelada) busca a revisão do seu ato de aposentadoria, objetivando a majoração do percentual de incorporação de função gratificada (DAS) de 30% para 70%. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o entendimento consolidado de que, nas ações em que o servidor público pleiteia a revisão de seu ato de aposentadoria, a pretensão sujeita-se à prescrição do fundo de direito, que afeta toda a pretensão estrutural de modificação do benefício, e não apenas de parcelas de trato sucessivo.

No caso em apreço, a publicação do ato de aposentação da apelada se perfectibilizou no dia 08/01/2007, com a publicação da respectiva portaria, momento a partir do qual passou a produzir efeitos jurídicos plenos, consolidando a situação funcional da servidora.

A ação judicial, por sua vez, somente foi ajuizada em 27/02/2012, ou seja, mais de cinco anos após a formação do ato administrativo que se pretende revisar.

Nessa perspectiva, incide, na espécie, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, aplicável às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, o qual alcança não apenas as prestações, mas o próprio fundo de direito quando se trata de impugnação a ato administrativo único de efeitos concretos.

Diversamente do que entendeu o Juízo de origem, não se está diante de relação de trato sucessivo, mas sim de pretensão voltada à revisão do ato de aposentadoria, que constitui ato único e perfeito, ainda que com efeitos permanentes. Assim, eventual ilegalidade deveria ter sido questionada dentro do prazo quinquenal contado da concessão do benefício.

Tendo decorrido mais de 5 (cinco) anos entre a data da publicação e o ajuizamento da demanda, é imperativo o reconhecimento de que o fundo de direito da autora se encontra fulminado pela prescrição.

Nesse contexto, cumpre destacar a firme orientação das Cortes Superiores acerca da matéria, a qual se harmoniza integralmente com a solução jurídica ora adotada. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, tratando-se de pretensão voltada à revisão do ato de aposentadoria, incide a prescrição do fundo de direito quando ultrapassado o lapso quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo inaplicável, nessas hipóteses, a Súmula nº 85/STJ.

A propósito, confira-se:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ.
1. A agravante aduz que não há a intenção de modificar o ato de aposentadoria, mas sim de recebimento das parcelas concedidas a menor. 2. O acolhimento da pretensão depende da alteração do acórdão recorrido no que diz respeito à prescrição do fundo de direito. 3. In casu, não há que se falar na incidência da Súmula n. 85/STJ, uma vez que ocorreu a prescrição do fundo de direito porquanto a revisão do ato de aposentadoria se deu apenas após o prazo de 5 anos. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1229621/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

A jurisprudência pátria, inclusive no âmbito dos Tribunais de Justiça, tem reiteradamente reafirmado essa diretriz, reconhecendo que o termo inicial da prescrição, em tais hipóteses, coincide com o próprio ato concessório da aposentadoria, por se tratar de ato único de efeitos concretos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA – PROGRESSÃO FUNCIONAL SUPOSTAMENTE NÃO REALIZADA – SÚMULA 85 DO STJ – INAPLICABILIDADE – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – ATO DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – OCORRÊNCIA.
O termo inicial da prescrição quinquenal aplicável à ação que busca a revisão dos proventos de aposentadoria em razão da progressão funcional, sob a forma de promoção de classe, é o ato de concessão do benefício, porquanto a pretensão atinge o próprio fundo do direito.

(TJ-MT - APL: 00071737220128110002384732015, Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJ: 18/07/2018).

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a orientação não diverge:

APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. 1. Prescrevem em cinco anos as ações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, do decreto nº 20.910/32, portanto, decorrido este prazo, entre o ato de aposentadoria e a propositura da ação, prescrito está o próprio fundo de direito. 2. Termo inicial da prescrição. Data da Portaria da Aposentadoria. Fluência do prazo prescricional. Decreto n. 20.910/32. 3. Prescrição de fundo de direito acolhida. 4. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do Voto da Relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08446240720238140301 18581537, Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Deveras, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece distinção nítida entre as hipóteses de relação jurídica de trato sucessivo — nas quais a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas — e aquelas em que se busca a revisão do próprio ato concessório do benefício previdenciário, situação em que se verifica a incidência da prescrição do fundo de direito.

Isso porque, neste último caso, há um marco temporal bem definido — a concessão do benefício — a partir do qual se inicia a contagem do prazo prescricional, não havendo renovação sucessiva da pretensão, como ocorre nas obrigações de trato continuado.

No caso em exame, a pretensão deduzida pela autora não se limita à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes de parcelas periódicas, mas, ao revés, objetiva a alteração do próprio ato de aposentadoria, mediante a incorporação de percentual superior de DAS aos proventos, o que evidencia a natureza revisional da demanda.

Tal circunstância atrai, de forma inequívoca, a incidência da prescrição do fundo de direito, porquanto a pretensão foi deduzida somente após o transcurso de mais de cinco anos desde a concessão do benefício, conforme se extrai dos autos.

Dessa forma, ao afastar a prescrição sob o fundamento de tratar-se de relação de trato sucessivo, a sentença recorrida destoa do entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal, impondo-se sua reforma para reconhecer a prescrição do fundo de direito e, por conseguinte, extinguir o feito com resolução do mérito.

Ademais,
ad argumentandum tantum
, ainda que se superasse a tese prejudicial da prescrição do fundo de direito, constata-se que a pretensão da apelada tampouco prosperaria no mérito.

O direito de incorporação de verbas transitórias aos proventos sofreu limitação temporal após o advento da Lei Complementar Estadual nº 39/2002. O art. 94, § 2º da referida lei, com redação dada pela LCE nº 44/2003 (publicada em 30 de janeiro de 2003), revogou as disposições que garantiam novas incorporações, preservando tão somente o direito adquirido daqueles servidores que já haviam completado o período mínimo exigido até a data de sua vigência.

Por sua vez, a sistemática de cálculo definida na Lei Estadual nº 5.320/1986 determinava que a incorporação da gratificação deveria observar a proporção exata de 10% (dez por cento) para cada 1 (um) ano completo de efetivo exercício na função gratificada.

Analisando a certidão juntada aos autos, extrai-se que, na data de corte estipulada pela lei revogadora (30 de janeiro de 2003), a autora possuía apenas 3 anos e 9 meses no exercício da referida atividade gratificada. Logo, considerando que a norma exigia o cômputo por ano completo para cada fração de 10%, a apelada obteve o direito adquirido à incorporação de tão somente 30% do referido

DAS (equivalente aos seus 3 anos completos de exercício), percentual que, registre-se, caso não tivesse sido já garantido, seria o limite exato a que ela faria jus, inexistindo qualquer suporte jurídico para o pleito de 70%.

Portanto, sob qualquer ângulo de análise, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para reconhecer a prescrição de fundo de direito e, por conseguinte, julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em razão da reforma integral da sentença, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada, se for o caso, a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026